Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0732163-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HELOIZA MENDES ALCOFORADO AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de interno (id 30127173) contra a decisão (id 30011683) em que não conheci do agravo de instrumento em virtude da decisão impugnada ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso. Após a interposição do agravo interno, o ex-cônjuge manifestou-se nos autos principais (id 107410914), concordando com a pretensão da agravante, o que esvazia o interesse recursal, pois atendida, em princípio, a exigência que ensejou o AGI. Assim, mesmo que se pudesse superar o fundamento do juízo negativo de admissibilidade do AGI, o recurso continuaria a ser inadmissível, agora pela perda superveniente do interesse, extensiva ao agravo interno. Posto isso, não conheço do agravo interno. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. I. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator